Tribunal: STF
Processo: RE 1451057
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo (eDoc 29) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 13):



    AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE. LEI DA ‘TRIMESTRALIDADE’. PRECATÓRIO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.



    1. Não há como admitir que a declaração de inconstitucionalidade de uma Lei revogue os efeitos do trânsito em julgado perpetrados há mais de 20 (vinte) anos. A coisa julgada revela a supremacia do ordenamento jurídico e a existência de um Estado Democrático de Direito. Pedido julgado improcedente. 



    Em suas razões, o recorrente, sustentando violação aos arts. 1º, 2, 5º, caput, I, II, XXXV, LIV, 37, caput, 61, § 1º, II, “a”, e 169 da Constituição Federal, alega que:



    Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico/desconstituição de coisa julgada com declaração de inexistência do direito sobre o qual se funda o título executivo proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Amaurilda Binda e outros, na qual requer que seja declarada a nulidade do ato jurídico e a conseqüente desconstituição do acórdão proferido nos autos de mandado de segurança, declarando-se ainda a inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo. 



    A ação busca desconstituir a condenação do Estado ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no índice de Preços ao Consumidor — 1PC em decorrência da aplicação da Lei Estadual n° 3.935/87 (Lei da Trimestralidade), que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    O que o Estado do Espírito Santo postula neste processo é a revisitação dos efeitos de sentença transitada em julgado (proferida no processo originário), como forma de obstar o pagamento de precatório fundado em ato decisório contraditório com posicionamento pretoriano consolidado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação e aplicação da Constituição.



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal, o qual, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 128):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – IPC. LEI ESTADUAL Nº 3.935/1987 (“LEI DA TRIMESTRALIDADE”). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL RECONHECIDA EM OUTROS JULGADOS. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    O Supremo Tribunal Federal já declarou “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). Nesse mesmo sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS/PROVENTOS NA FORMA DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.935/87, PELA VARIAÇÃO DO IPC DO TRIMESTRE. VINCULAÇÃO A INDEXADOR DECRETADO PELA UNIÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A lei estadual, que determina que o reajuste da remuneração dos servidores fica vinculado automaticamente à variação do IPC, é inconstitucional, por atentar contra a autonomia do estadual em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse.



    2. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido, para denegar a segurança requerida.” 



    (RE 166.581/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe de 30/8/1996) – grifos nossos



    Ademais, esta Corte também tem entendimento pela possibilidade da relativização da coisa julgada. Eis acórdão nessa linha: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 508.283-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21/5/2012) 



    Em hipóteses idênticas àquela dos autos, a Suprema Corte vem seguindo o aludido entendimento, conforme se observa das seguintes decisões: RE 1.339.768/ES-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/7/2023; RE 1.347.458/ES, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/6/2023; RE 1.412.502/ES, Relator Min. Edson Fachin, DJe de 9/6/2023; e RE 1.401.584/ES, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2022: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF).



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. (…)”



    (RE 1376610 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 1383608 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/7/2023) 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente